Tribunal: TJMT
Processo: 1002806-58.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002806-58.2018.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por BENEDITO ANTONIO NETO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 971,00 (novecentos e setenta e um reais), referente ao ressarcimento das despesas médicas suplementares.
Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Inconformada, a Seguradora alega que inexiste prescrição médica para comprovar o nexo causal entre as lesões e as despesas apontadas, razão pela qual não há falar em condenação à esse ressarcimento.
Sustenta que a correção monetária das despesas médicas deve incidir desde a data do desembolso.
Por fim, defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos para o percentual de 10% do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.
Contrarrazões apresentadas sob ID. 82382082.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Com efeito, o art. 3.o, inciso III, da Lei 6.194/74 dispõe sobre o reembolso das despesas médico hospitalares decorrentes do sinistro envolvendo veículo automotor. Já o art. 5.o, § 1.o, alínea “b” da Lei 6.194/74 estabelece que referido reembolso dar-se-á mediante a comprovação das despesas, a demonstração de atendimento hospitalar e a apresentação do registro da ocorrência.
Na espécie, o Autor demonstrou que realmente foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 10/04/2017, bem como apresentou o prontuário médico e nota fiscal das despesas médicas à época do acidente (ID. 13414313 - pág. 2/6) no valor de R$ 971,00 (novecentos e setenta e um reais).
Assim, preenchidos os requisitos para o ressarcimento das despesas médicas, não comporta guarida o pleito para afastar tal indenização.
Todavia, sabe-se que a correção monetária objetiva recompor o valor real da moeda. Assim, em relação ao valor da indenização por despesas médicas, ela deve incidir desde a data dos desembolsos e não do sinistro.
Dessa forma, neste ponto, a sentença deve ser reformada.
No que tange aos honorários, é cediço que o artigo 85, § 8.o do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 971,00), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria irrisória (R$ 194,20).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Assim, levando em considerando que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2018, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 971,00 (novecentos e setenta e um reais), tem-se que a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) está em consonância com o caso em tela.
Vale destacar que o óbice quanto à verba honorária ocorre quando ela ultrapassa a condenação fixada ao Autor, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”(STJ.REsp 443.746/RS).
Ademais, atrelado a isso está a apreciação equitativa, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso tão somente para alterar o termo inicial da correção monetária sobre o valor do ressarcimento das despesas médicas para a data do respectivo desembolso.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora